Tribunal: TJSP
Processo: 2172312-84.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000030330
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2172312-84.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
PATRIMONIAL VOLGA S/A, UTC INVESTIMENTOS S.A - EM RECUEPRAÇÃO
JUDIAL, UTC PARTICIPAÇÕES S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, COBRENA
CIA DE REPAROS MARÍTIMOS E TERRESTRES LTDA, COBRAZIL S/A,
TRANSMIX ENGENHARIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A, UTC ENGENHARIA
S/A,
NORTEOLEUM
EXPLORAÇÃO
E
PRODUÇÃO
S/A,
UTC
DESENVOLVIMENTO
IMOBILIARIO
S/A,
MAPE
S/A
CONSTRUÇÕES
E
COMÉRCIO,
NITEROI
REPAROS
NAVAIS
LTDA
e
CONSTRAN
S/A
CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO, é agravado SERBRAS SERVICOS DE INSTALAÇÃO
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GRAVA BRAZIL
(Presidente sem voto), RICARDO NEGRÃO E SÉRGIO SHIMURA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
ARALDO TELLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2172312-84.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 43.489
2
COMARCA DE SÃO PAULO
EMBARGANTES: PATRIMONIAL VOLGA S/A E OUTROS
EMBARGADA: SERBRAS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO LTDA.
INTERESSADA: LASTRO CONSULTORES LTDA. ADMINSITRADOR
JUDICIAL
VOTO N.o 43.489
Embargos de declaração. Inocorrência de omissão, contradição
ou obscuridade.
Embargos rejeitados.
São Embargos de Declaração opostos ao V. Acórdão de
fls. 160/164, que negou provimento ao agravo de instrumento das
embargantes, mantida a decisão que elevou o crédito da embargada.
Com declarado propósito de alteração do julgado e
prequestionamento, sustenta-se omissão, uma vez que não foi observada a
inexistência de documentos comprobatórios que embasariam o pedido de
habilitação de crédito, afirmando violação aos artigos 9o e 49 da Lei n.
11.101/2005 e 783 do Código de Processo Civil.
É o relatório.
Embargos de Declaração prestam-se à emenda de julgado
que contenha omissão, contradição ou obscuridade, tolerando-se efeitos
infringentes apenas quando seja o caso de erro material.
Isso,
entretanto,
não
ocorre,
desafiando
recurso
constitucional se, como dizem as recorrentes, houve erro de julgamento.
Verifica-se que o aresto analisou todas as questões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2172312-84.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 43.489
3
novamente
trazidas
no
presente
integrativo,
inexistindo
omissão,
contrariedade ou obscuridade a ser aclarada, apenas não se conformando, as
embargantes, com o resultado obtido no recurso.
Da leitura do Acórdão, aliás, foram esclarecidas as razões
que convenceram quanto à existência do crédito, bem como analisado o
cálculo para sua atualização.
Em suma, rejeito os embargos e declaro não violados os
dispositivos mencionados no relatório.
É como voto.
JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES
RELATOR